Tribunal: TJMT
Processo: 1078801-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078801-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIZA MARIA MATIAS FAGUNDES GOMES - CPF: 209.075.161-49 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasto a preliminar de inadmissibilidade recursal, tendo em vista que a decisão que julga a impugnação ou os embargos à execução, ao pôr fim a incidente processual com caráter decisório, possui natureza de sentença, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de recurso inominado, conforme dispõe o Enunciado n.o 143 do FONAJE: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
".

2. A preliminar arguida pela recorrida de dialeticidade também deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente em verificar se a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, deve ser reformada, ante a alegação de impenhorabilidade absoluta da verba e comprometimento de sua subsistência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de admitir a relativização da regra prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo para a satisfação de crédito não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna.

5. Neste sentido, o STJ consolidou que "
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais [...] a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
" (REsp 1.658.069/GO).

6. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO/APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor. A penhora de 15% da remuneração líquida é válida quando inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial. A ausência de demonstração concreta do prejuízo afasta o cabimento do mandado de segurança contra decisão que determina penhora de percentual moderado do salário. (N.U 1001546-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. “A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, autorizando-se a penhora parcial, desde que preservada a subsistência do devedor e esgotados outros meios de satisfação do crédito.” (N.U 1034492-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.

7. No caso concreto, a penhora foi limitada ao patamar de 30% dos proventos líquidos da recorrente, percentual considerado razoável e que não compromete, por si só, seu mínimo existencial. Embora a recorrente alegue dificuldades financeiras e despesas médicas, não apresentou prova concreta e detalhada de seus gastos essenciais que demonstrasse que a constrição nesse percentual inviabilizaria sua subsistência. A mera apresentação de laudos médicos e a alegação de outros empréstimos, sem a comprovação dos custos específicos, são insuficientes para afastar a medida.

8. Assim, a decisão que manteve a penhora está em consonância com a jurisprudência dominante e observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equilibrando o direito do credor à satisfação do seu crédito e a proteção à dignidade da devedora.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026